Tribunal: TJSP
Processo: 2300417-40.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Para a decretação da prisão cautelar, é imperativa a fundamentação concreta, nos termos dos art. 312 e 313 do CPP,

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Para a decretação da prisão cautelar, é imperativa a fundamentação concreta, nos termos dos art. 312 e 313 do CPP, hipótese que não se verifica no caso em tela, bem como não são aplicáveis as situações excepcionais previstas nos incisos II e III e no § 1o do art. 313 do referido diploma legal. Constrangimento ilegal evidenciado. Assim, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; (iv) proibição de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes; bem como (v) a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto tramitar o processo criminal. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar concedida nos autos.